Tribunal: TJES
Processo: 5002415-73.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002415-73.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EZEQUIEL DO NASCIMENTO
RECORRIDO: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002415-73.2023.8.08.0030

RECORRENTE:
EZEQUIEL DO NASCIMENTO

RECORRIDO:
CASA & VIDEO RIO DE JANEIRO S.A.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO UTILIZADO PARA COMPRA. O AUTOR NÃO COMPROVOU O PAGAMENTO DA FATURA. ANUIDADE PREVISTA NO CONTRATO ASSINADO. INSCRIÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de indenização por danos morais e materiais ajuizada por EZEQUIEL DO NASCIMENTO em face de CASA & VIDEO RIO DE JANEIRO S.A.

Em síntese a parte autora alega que em 12 de agosto de 2022 realizou a aquisição de um cartão junto à CASA E VÍDEO BRASIL S/A através de um de seus vendedores. Durante a negociação, o vendedor assegurou a isenção da anuidade e outras taxas, além de descontos em futuras compras. Após assinar os documentos indicados pelo funcionário, perguntou sobre o conteúdo desses, quando foi informado que se tratava de um seguro no valor de R$25,00. Afirma que pagou suas faturas, no entanto, para sua surpresa, teve seu CPF inscrito nos serviços de proteção ao crédito pela requerida.

Em sede de contestação, a empresa afirma que o autor estava ciente da existência de anuidade e do seguro, por isso, inexiste responsabilidade em reparar qualquer coisa em razão do exercício regular do direito e a inexistência de dano moral.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

ISTO POSTO, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial. Dou esta por publicada e dela intimadas as partes em audiência. Registre-se. Sem custas e honorários advocatícios.

Irresignada com a sentença proferida no Id. 5169778 o requerente interpôs Recurso Inominado, alegando que foi levado ao erro pelo funcionário da requerida, que lhe prometeu um cartão sem anuidade e que a obrigatoriedade da contratação do seguro caracteriza a situação de venda casada.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-os, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita ao recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença ora objurgada deve ser mantida.

A controvérsia do presente caso cinge-se em determinar se o autor estava ciente da cobrança de anuidade no cartão de crédito, da possibilidade de cobrança do seguro e da existência da dívida.

Nesse sentido, entendo que, uma vez que o autor admite que contratou o cartão e realizou compras, conforme consta na fatura de Id. 5169772, recairia sobre ele a incumbência de demonstrar nos autos a quitação total do débito em pauta. O descumprimento dessa obrigação resultaria na caracterização de enriquecimento ilícito. Dessa forma, a contraprestação, qual seja o pagamento pela compra, é devido.

Portanto, faz-se necessário reconhecer a legalidade da inscrição do autor nos serviços de proteção ao crédito, uma vez que deixou de pagar a fatura do cartão de crédito adquirido junto à requerida.

Ademais, cumpre destacar que o autor alega ter sido induzido ao equívoco por parte da funcionária, contudo, não apresenta evidências substanciais que comprovem tal alegação. De igual forma, é possível constatar, a partir da análise do contrato devidamente firmado, que as disposições contidas ao final do tópico 1 e no tópico 2.ii. estipulam a cobrança da anuidade diferenciada no momento da utilização do cartão. Com base nisso, deduz-se que a mencionada cobrança também se configura como devida e legítima.

Assim, no que tange à negativação do nome do autor, mediante a análise dos documentos apresentados nos autos, é possível inferir que a inclusão do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito transcorreu em conformidade com a legislação vigente.

Por fim, na situação em questão, não é sustentável a condenação da recorrida em indenizar o autor por danos morais. A análise dos eventos não revela que a recorrida tenha agido de maneira a infringir os direitos ou a dignidade do autor de forma injusta ou arbitrária. Portanto, considerando a ausência de elementos que justifiquem a imputação de danos morais à recorrente, também deve ser mantida a sentença quanto a esse ponto.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, todavia,
suspendo a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)